Tribunal: TJES
Processo: 0036430-02.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036430-02.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZONCARGAS-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2)
APELADO: TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0036430-02.2008.8.08.0024

APELANTE
S
:
ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, ESPOLIO DE DENES RICARDO ZON e MARIA DE LOURDES GATTI ZON

APELAD
A:
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA

RELATOR
A
: DES. SUBST.
CL
A
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVI
Ç
OS LTDA, ESP
Ó
LIO DE DENES RICARDO ZON
e
MARIA DE LOURDES GATTI ZON
contra r. sentença de fls. 3.415/3.443, que julgou procedentes os pedidos inaugurais e improcedente a reconvenção, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação Ordinária de Cobrança" ajuizada por
T
RANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA

em desfavor dos Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 3.466/3.522), os Apelante alegam, em síntese, que os documentos de fls. 1.218/1.285 foram acostados aos autos intempestivamente e devem ser desconsiderados, pois juntados após a petição inicial para comprovar fatos pretéritos, não se tratando de documentos novos.

Afirmam que a sentença levou em consideração apenas o laudo pericial, o qual foi elaborado com base apenas nos documentos produzidos unilateralmente pela Apelada, sem a participação e o consentimento dos Apelantes.

Defendem que os documentos indicados pela Apelada são falsos e apócrifos, de modo que devem ser desconsiderados e não servem como meio de prova.

Argumentam que as testemunhas ouvidas comprovam o
modus operandi
da avença celebrada entre as partes, consistente na emissão das faturas dos fretes pela Apelada, que recebia o pagamento dos mesmos e, em seguida, repassava a apelante sua cota parte na operação, ou seja, não era de forma contrária, como sugeriu o Sr. Perito.

Sustentam que não houve exercício regular de direito na rescisão do contrato, pois inexiste prova do inadimplemento, não podendo ser utilizada a cláusula resolutiva.

Arguem que, que mesmo que as partes tivessem assinado qualquer documento permitindo a rescisão unilateral sem aviso e houvesse comprovado a inadimplência, a cláusula seria nula de pleno direito em virtude da característica do negócio firmado (transporte de cargas), pois uma empresa depende exclusivamente da outra.

Apontam que está amplamente demonstrado que a Apelada praticou ato ilícito em virtude de sua atitude radical de ruptura injustificada e sem notificação prévia do contrato entre as partes, coma manda a lei, além de haver a comprovação dos prejuízos materiais e morais sofridos pela empresa apelante.

Alegam que a sentença reconheceu a movimentação de cargas para empresa Souza Cruz e depois concluiu que inexistem elementos nos autos que demonstrem a atuação da Apelada na área da empresa Apelante.

Defendem que a Apelada é devedora do valor total de R$ 167.988,37 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do que a Apelada recebeu da empresa Souza Cruz pelos serviços prestadas dentro da zona de exclusividade da Apelante, além de ser devida a indenização por danos morais e materiais.

Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o fito de serem julgados improcedentes os pedidos inaugurais e procedente a reconvenção.

Em seguida (fls. 3.526/3.533), a Apelada apresentou contrarrazões e defendeu a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2022.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargador
a
Substitut
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 07/
3/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0036430-02.2008.8.08.0024

APELANTE
S
:
ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, ESPOLIO DE DENES RICARDO ZON e MARIA DE LOURDES GATTI ZON

APELAD
A:
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA

RELATOR
A
: DES. SUBST.
CL
A
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

(PRELIMINAR: DO AGRAVO RETIDO DE FLS. 2.610/2.615)

Verifica-se que os Apelantes interpuseram Agravo Retido às fls. 2.610/2.615, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que admitia a modalidade em decisões interlocutórias cujo conteúdo não importava em lesão grave ou de difícil reparação, devendo ser examinado por força do princípio do
tempus regi
t
actum
e da teoria do isolamento dos atos processuais.

Ocorre que o exame do recurso em questão em preliminar de contrarrazões demanda pedido expresso da parte nas razões ou nas contrarrazões, a teor do artigo 523 do Código de Processo Civil vigente à época, senão vejamos:

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1 o Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Em um detido exame das razões recursais, nota-se que os Apelantes, ora Agravantes naquela oportunidade, não postularam o exame do recurso, de modo que este não deve ser conhecido. Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação ou contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal. [...] (TJES; AC 0030664-60.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/06/2022; DJES 15/06/2022)

[...] 1.Considerando que o Agravo Retido foi interposto com fundamento no CPC/73, visto que a intimação da decisão recorrida se deu em meados do ano de 2014, ou seja, na vigência daquele estatuto, deve-se observar o artigo 523, § 1º, que estabelece que "não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal". Assim, sem requerimento expresso de apreciação do agravo por este órgão ad quem no bojo da apelação cível interposta, não deve ser conhecido o referido agravo. [...] (TJES; AC 0003550-40.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/03/2021; DJES 29/04/2021)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Retido pela ausência de regularidade formal.

VOTO

(
M
ÉRITO
)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVI
Ç
OS LTDA, ESP
Ó
LIO DE DENES RICARDO ZON
e
MARIA DE LOURDES GATTI ZON
contra r. sentença de fls. 3.415/3.443, que julgou procedentes os pedidos inaugurais e improcedente a reconvenção, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação Ordinária de Cobrança" ajuizada por
T
RANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA

em desfavor dos Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 3.466/3.522), os Apelante alegam, em síntese, que os documentos de fls. 1.218/1.285 foram acostados aos autos intempestivamente e devem ser desconsiderados, pois juntados após a petição inicial para comprovar fatos pretéritos, não se tratando de documentos novos.

Afirmam que a sentença levou em consideração apenas o laudo pericial, o qual foi elaborado com base apenas nos documentos produzidos unilateralmente pela Apelada, sem a participação e o consentimento dos Apelantes.

Defendem que os documentos indicados pela Apelada são falsos e apócrifos, de modo que devem ser desconsiderados e não servem como meio de prova.

Argumentam que as testemunhas ouvidas comprovam o
modus operandi
da avença celebrada entre as partes, consistente na emissão das faturas dos fretes pela Apelada, que recebia o pagamento dos mesmos e, em seguida, repassava a apelante sua cota parte na operação, ou seja, não era de forma contrária, como sugeriu o Sr. Perito.

Sustentam que não houve exercício regular de direito na rescisão do contrato, pois inexiste prova do inadimplemento, não podendo ser utilizada a cláusula resolutiva.

Arguem que, que mesmo que as partes tivessem assinado qualquer documento permitindo a rescisão unilateral sem aviso e houvesse comprovado a inadimplência, a cláusula seria nula de pleno direito em virtude da característica do negócio firmado (transporte de cargas), pois uma empresa depende exclusivamente da outra.

Apontam que está amplamente demonstrado que a Apelada praticou ato ilícito em virtude de sua atitude radical de ruptura injustificada e sem notificação prévia do contrato entre as partes, coma manda a lei, além de haver a comprovação dos prejuízos materiais e morais sofridos pela empresa apelante.

Alegam que a sentença reconheceu a movimentação de cargas para empresa Souza Cruz e depois concluiu que inexistem elementos nos autos que demonstrem a atuação da Apelada na área da empresa Apelante.

Defendem que a Apelada é devedora do valor total de R$ 167.988,37 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do que a Apelada recebeu da empresa Souza Cruz pelos serviços prestadas dentro da zona de exclusividade da Apelante, além de ser devida a indenização por danos morais e materiais.

Em seguida (fls. 3.526/3.533), a Apelada apresentou contrarrazões e defendeu a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a cobrança advém do inadimplemento da avença firmada entre as partes.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar: (i) a manutenção dos documentos acostados pela Apelada a sua valoração como meio de prova; (ii) a forma de remuneração do contrato firmado entre as partes e eventual inadimplemento; (iii) a aferição de suposto débito havido entre as partes; (iv) se foi devida a rescisão contratual realizada pela Apelada.

Os Apelantes insurgem-se contra duas questões em relação à produção da prova documental, quais sejam, a alegada intempestividade dos documentos acostados após o ajuizamento da demanda e a veracidade destes.

Quanto à alegada impossibilidade de juntada posterior dos documentos pela Autora, ora Apelada, é cediço que o artigo 434 do Código de Processo Civil disciplina que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo lícita, na forma do artigo 435 do mesmo diploma, a juntada posterior quando se tratar de documento novo ou, mesmo já sendo conhecido, ter ocorrido impedimento na juntada em momento anterior, com a devida prova do fato.

Ocorre que, no caso em exame, verifica-se que a Apelada, ora Autora, acostou os documentos aos autos no momento em que nem tinha ocorrido a angularização completa da relação processual, tampouco havia sido iniciado o prazo da defesa em virtude de ainda remanescer a citação de um dos integrantes do polo passivo, aplicando-se o art. 241, III do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época (com correspondente no art. 231, § 1º do CPC/15):

Art. 241. Começa-se o prazo: [...] III - quando houver vários réus, da data de juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido; [...]

Assim, não há prejuízo na manutenção dos documentos, notadamente porque os Apelantes, ora Réus, tiveram acesso a eles em momento oportuno, antes mesmo do prazo de defesa se iniciar, e puderam examinar e se manifestar, tendo sido respeitado o contraditório (CF, art. 5º, LV e CPC, art. 7º).

Vê-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem aceitado a juntada extemporânea de documentos até mesmo em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, não sendo razoável inadmitir em fase tão primitiva do feito. Vejamos o entendimento da Corte Superior:

[...]
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente má-fé.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 1.966.137; Proc. 2021/0264637-4; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 10/08/2022)

Diante disso, devem ser admitidos os documentos apresentados.

Ultrapassado esses pontos, em relação ao objeto da perícia, verifica-se que os Apelantes argumentam que os documentos examinados em perícia são falsos e apócrifos, entretanto, o fazem de forma abstrata, sem apontar devidamente o motivo pelo qual seriam falsos.

A legislação processual civil prevê a possibilidade de a parte impugnar a autenticidade do documento ou suscitar sua falsidade, desde que se baseie em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica sobre a questão (CPC, art. 436, § único). No caso dos autos, foram apresentadas apenas alegações superficiais sobre a questão, de modo que os Apelantes agiram em desconformidade com a legislação. Portanto, imperioso afastar esse argumento.

Em relação à falta de assinatura, cumpre ressaltar que os documentos mencionados se tratam de duplicatas emitidas, lastreada em contrato de agenciamento. Sabe-se que a duplicata é título causal e teve como fundamento a avença celebrada entre as partes, assim, para fins apenas de comprovar a relação jurídica sob exame e a transação comercial firmada, não se mostra necessária a assinatura da parte devedora.

Por fim, acerca da produção probatória sem a participação dos Apelantes, de igual forma, não se mostra cabível a afirmação. Isso porque houve a intimação para participação dos atos, o
expert
nomeado realizou reunião com todos os envolvidos (fls. 2.713/2.715) e, inclusive, solicitou documentos aos Recorrentes na forma do § 3º do artigo 473 do Código de Processo Civil
1
, tendo informado no laudo pericial que houve recusa pelos Recorrentes no fornecimento de documentos solicitados.

O perito é auxiliar da justiça e a sua alegação é eivada de presunção de relativa de veracidade, de modo que a informação prestada em seu laudo deve ser considerada verdadeira, salvo prova em contrário. No caso em exame, os Apelantes argumentaram apenas genericamente sobre a ausência de participação e que não se negaram na exibição dos documentos solicitados para elucidação do caso, o que não desconstitui a presunção acima citada.

Portanto, requisitados os documentos, era dever dos Apelantes diligenciar na entrega para viabilizar a análise completa do caso, especialmente para comprovar as suas alegações, o que não foi feito, sendo admissível o exame feito com fundamento nos elementos acostados pela parte que cumpriu o seu encargo e diligenciou na forma pleiteada pelo profissional.

Feito o exame sobre as provas, quadra analisar a relação jurídica objeto da demanda e as nuances do contrato.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram "Contrato de Agenciamento e outras avenças" em 01 de março de 1994 (fls. 25/31), por meio da qual a Apelada, empresa de transporte rodoviário, faria a integração da primeira Apelante ao seu sistema operacional, cedendo o exercício de atividades na área de transporte, com orientação operacional e apoio logístico (Cláusula 02 - fl. 25).

Não há dúvidas também de que as partes firmaram aditivo, prevendo a hipótese de rescisão por inadimplemento, ponto este incontroverso nos autos, havendo apenas discussão sobre a aplicação dessa cláusula na relação jurídica sob exame.

Em relação à alegada forma de remuneração, extrai-se do contrato acostado aos autos que foi facultado o pagamento por duas formas, nos seguintes termos (fls. 26/27):

05 - DA REMUNERAÇÃO

A título de remuneração pelos serviços prestados, a TRANSPORTADORA pagará ao AGENTE, mensalmente, no 25º dia do mês subsequente a apuração, a importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) do lucro bruto dos transportes que tenham sido realizados com a sua interveniência.

[...]

3º A TRANSPORTADORA poderá optar em pagar ao AGENTE, através de cessão de créditos a serem recebidos na sua região: tanto no período de apuração, (mês civil), como no acerto de contas mensal, previsto no caput desta cláusula, mediante emissão de documento fiscal competente por parte do AGENTE.

Verifica-se, pois, que o contrato devidamente assinado pelas partes e sem nenhum desequilíbrio na relação, previu expressamente dois modos de contraprestação pelos serviços, ocasião em que a transportadora Apelada ficaria facultada ao pagamento por percentual sobre o lucro bruto ou por cessão de créditos a serem recebidos na sua região de atuação.

Apesar de os Apelantes confirmarem os termos contratuais, insurgem-se quanto ao modo de pagamento, argumentando que nada têm a dever e, pelo contrário, seriam credores da Apelada, por força do
caput
da

cláusula 05 acima transcrito.

No entanto, não houve nenhum elemento que ensejasse essa conclusão, ao passo que a prova pericial produzida nos autos elucidou a forma de pagamento entre as partes (fls. 2.699/2.700):

[...] Diante da documentação fornecida pela requerente, pode este perito informar que, no período de janeiro a novembro de 2006, existem registros na contabilidade demonstrando que o agente requerido recebia parte do valor dos fretes, e repassava um percentual para transportadora requerente no ato do “Acerto de Contas” que era realizado mensalmente.

[...]

As partes pactuaram em 01/03/2004, contrato de prestação de serviços com remuneração prevista para a requerida de 50% (cinquenta por cento) do lucro bruto dos transportes efetuados com sua interveniência,
podendo estes pagamentos serem efetuado com a cessão de créditos dos fretes a serem recebidos diretamente dos clientes em sua área de atuação.

A transportadora requerente elaborava mensalmente uma planilha com as informações dos fretes CIF recebidos por ela e FOB pela requerida, custos com ICMS, PIS, COFINS INSS, SEGUROS, avarias e descontos concedidos, apurando o resultado que cada empresa tinha direito,
descontando da requerida os valores que tinha recebido referente as cessões de créditos e recebendo a diferença.

[...]

Dessa forma,
conclui este perito que ficou comprovado através de documentos contábeis fornecidos pelo requerente a existência de um saldo em seu favor de R$ 183.571,61 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos)
, referentes a valores recebidos e não repassados nos meses de dezembro de 2006 a abril de 2007.

Nesses termos, o
expert
concluiu que o pagamento era realizado mediante cessão de crédito, nos termos do parágrafo 3º da cláusula "05" da avença celebrada entre as partes, com emissão de documento fiscal por parte do agente, extraindo-se, portanto, que a cobrança realizada pela Apelada está de acordo com os termos contratuais firmados entre as partes.

Convém esclarecer que a empresa Apelante se negou a fornecer documentação solicitada pelo perito para elucidar a forma de transação realizada entre as partes, de forma que sobre ela recai o ônus de desconstituir os fatos argumentados em sede autoral, a teor do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Ora, não se mostra crível, tampouco condizente com a boa-fé, a parte se negar a fornecer documentos e, posteriormente, informar que discorda da conclusão chegada pelo profissional que laborou nos autos sem nem sequer ter cumprido com seu múnus para a conclusão da prova.

Além disso, é cediço que o juiz é destinatário da prova e forma sua convicção a partir dos elementos extraídos dos autos, a teor do artigo 371 do Código de Processo Civil, de modo que o laudo pericial é mais esclarecedor no tocante ao esclarecimento da relação jurídica firmada entre as partes, não sendo possível ser afastado por ocasião da produção da prova testemunhal.

Prosseguindo, constatou-se do laudo pericial que o pagamento era realizado por meio de cessão e, em verdade, a primeira Apelante estava em dívida com a Apelada. Dada a ilação de que entre as partes existia um débito oriundo de inadimplemento da Apelada, é plenamente aplicável a previsão constante no aditivo contratual, que prevê a rescisão de pleno direito, a saber:

[...] II – DA RESCISÃO

II.2 – No caso de inadimplemento as obrigações assumidas no contrato em referência, os contratantes podem rescindir o mesmo, independente de notificação sendo excluído também o pagamento de multa, quando a inadimplência for superior a 10 (dez) dias, contados do 25º dia do mês subsequente à apuração, não sendo obstado, porém, à parte credora o recebimento de seu crédito este seja devido.

O Código Civil prevê a possibilidade de rescisão de pleno direito ou por inadimplemento quando expressamente existir a possibilidade no contrato, também denominada de resolução, a teor do artigo 475:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Nesse ponto, importante fazer uma breve distinção entre cláusula resolutiva expressa e tácita. A primeira hipótese diz respeito à previsão no contrato de que o contrato será extinto, caso haja o descumprimento por uma das partes.

A cláusula resolutiva tática, por sua vez, é modalidade em que as partes não cogitam o inadimplemento contratual no pacto celebrado, mas em todo contrato está implícita a previsão de descumprimento por uma das partes, o qual pode constituir causa para a resolução do contrato.

O art. 475 do Código Civil, portanto, prevê que a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito, ao passo que a tática depende de interpelação judicial. Sobre referida disciplina, preleciona Carlos Roberto Gonçalves:

Em ambos os casos, tanto no de cláusula resolutiva expressa ou convencional, como no de cláusula resolutiva tácita, a resolução deve ser judicial, ou seja, precisa ser judicialmente pronunciada. No primeiro, a sentença tem efeito meramente declaratório e
ex tunc
, pois a resolução dá-se automaticamente, no momento do inadimplemento; no segundo, tem efeito desconstitutivo, dependendo de interpelação judicial. Havendo demanda, será possível aferir a ocorrência dos requisitos exigidos para a resolução e inclusive examinar a validade da cláusula, bem como avaliar a importância do inadimplemento, pois a cláusula resolutiva, 'apesar de representar manifestação de vontade das partes, não fica excluída da obediência aos princípios da boa-fé e das exigências da justiça comutativa'
2
.

No caso em exame, contudo, ainda que não fosse necessária a notificação para se por termo ao contrato, a Apelada notificou os Apelantes acerca do inadimplemento (fls. 34/42) e diligenciou para receber o montante antes da rescisão, o que demonstra a boa-fé contratual.

O só fato de serem do ramo de transportes e sobre eles recaírem as previsões gerais do contrato do Código Civil (arts. 710 a 720) não desnatura a cláusula contratual, notadamente porque assinada por ambos em condição de igualdade e sem qualquer vício na formação do negócio, eis que nem sequer essa questão foi alegada pelos Apelantes.

Nesse sentido, em se tratando de relação estabelecida pelo Código Civil, com clara paridade entre as relações, presume-se que o contratante analisou todas as cláusulas e condições antes de celebrar qualquer contrato por afetar diretamente a sua esfera jurídica, de modo que deve diligenciar devidamente em todas as cláusulas da avença antes de se submeter a elas.

Consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que desconheça especificamente todas as suas repercussões.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Muito embora o
pacta sunt servanda
seja visto de forma mitigada pela doutrina civilista, em razão da exigência da boa-fé entre os contratantes, necessário frisar que referido princípio deve ser visto de forma casuística e ainda se mostra essencial para dar mais segurança entre as relações firmadas pelos atores contratuais.

Sobre a hipótese, disciplina a doutrina:

Decorrente do princípio da autonomia privada, a força obrigatória dos contratos prevê que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma
3
.

Deste modo, ambas as partes devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e obrigações ali previstos a fim de se obter um equilíbrio na relação pactuada.

Isto posto, dado a reconhecido o direito à rescisão contratual por inadimplemento, não há falar em qualquer abusividade por parte da Apelada e, pelo contrário, agiu nos termos do que determina a avença livremente celebrada entre as partes e em exercício regular do direito, tal como concluído no comando sentencial.

Via de consequência, como bem apurado pelo perito, inexiste valor devido em favor dos Apelantes, os quais, pelo contrário, estão inadimplentes, nos termos da fundamentação supra.

Em relação ao pedido de indenizatório vê-se que os Apelantes, ora Reconvintes/Réus nos autos de origem, pleitearam indenização por danos emergentes por ocasião da queda do faturamento mensal com a rescisão contratual e pelos fretes realizados pela Apelada na área de exclusividade da primeira Recorrente. Além disso, requereram indenização por danos morais.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito , ficando obrigado a repará-lo".

No caso em exame, como já bem pontuado acima, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito imputável à Apelada e, assim, inexistem requisitos aptos a configurar a responsabilidade civil e o dever de indenizar, o que, desde já, afastaria qualquer exame sobre a responsabilidade civil no caso em questão. Entretanto, atentando-me para a previsão legal contida no artigo 489, § 1º, IV da legislação processual, que determina ao juiz o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes, necessário tecer alguns comentários sobre a pretensão indenizatória.

Quanto à queda do faturamento mensal, trata-se de decorrência lógica do rompimento do vínculo entre as partes que, consoante já retratado, ocorreu por inadimplemento culposo da Apelante, não havendo a Apelada por ter agido em exercício regular de direito ao rescindir a avença celebrada.

No que atine ao uso da área de exclusividade, em igual sentido, inexiste razão para indenizar, eis que ausente qualquer comprovação de infringência contratual em relação a esse ponto.

Vê-se que a dinâmica de trabalho, por si só, já evidenciava a atuação da Apelada na área, mas tão somente para o transporte da carga até o armazém da primeira Apelante, de modo que qualquer outra atuação que extrapolasse os limites contratuais não está evidenciado. Portanto, considerando que se trata de argumento apresentado em reconvenção, não foi realizada a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Em igual sentido, também deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos morais, sendo certo que, para a configuração destes em relação às pessoas jurídicas, deve haver ofensa à honra objetiva, ou seja, elementos que denotem mácula à atividade comercial, à fama perante o mercado, ao seu bom nome e a sua credibilidade, o que não está evidenciado nos autos.

Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à disciplina do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e em atenção aos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
majoro
os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na demanda principal e 20% sobre o valor atribuído à causa na reconvenção, atentando-me para a elastecida produção probatória e para a atividade laborativa exigida no feito e pelo tempo de tramitação do processo.

É como voto.

1
Art. 473. [...] § 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

2
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro.
Contratos e atos unilaterais
. 9ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 183.

3
TARTUCE, Flávio.
Direito Civil:
teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 119.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0036430-02.2008.8.08.0024

APELANTE
S
:
ZONCARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, ESPOLIO DE DENES RICARDO ZON e MARIA DE LOURDES GATTI ZON

APELAD
A:
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA

RELATORA: DES. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL.
AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE EXAME DO RECURSO. ART. 523, § 1º CPC/73. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTES DA COMPLETA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ALEGADA FALSIDADE DOS DOCUMENTOS. ARGUMENTO GENÉRICO AFASTADO. DUPLICATA SEM ASSINATURA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO. PARTE DEVE ARCAR COM O DESCUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE EXPRESSA NO CONTRATO.
ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS REJEITADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Apelantes, ora Agravantes, interpuseram Agravo Retido, contudo, não postularam o exame do recurso nas razões recursais do apelo, de modo que este não deve ser conhecido.

2. A Apelada, ora Autora, acostou aos autos documentos no momento em que nem tinha ocorrido a angularização completa da relação processual, tampouco havia sido iniciado o prazo da defesa em virtude de ainda remanescer a citação de um dos integrantes do polo passivo, conforme dispunha o art. 241, III do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época (com correspondente no art. 231, § 1º do CPC/15). Assim, não há prejuízo na manutenção dos documentos, notadamente porque os Apelantes, ora Réus, tiveram acesso aos autos em momento oportuno, antes mesmo do prazo de defesa se iniciar, e puderam se manifestar, tendo sido respeitado o contraditório (CF, art. 5º, LV e CPC, art. 7º).

3. A legislação processual civil prevê a possibilidade de a parte impugnar a autenticidade do documento ou suscitar sua falsidade, desde que se baseie em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica sobre a questão (CPC, art. 436, § único). No caso dos autos, foram apresentadas apenas alegações superficiais sobre a questão, de modo que os Apelantes agiram em desconformidade com a legislação. Argumento afastado.

4. A duplicata é título causal e teve como fundamento a avença celebrada entre as partes, assim, para fins apenas de comprovar a relação jurídica sob exame e a transação comercial firmada, não se mostra necessária a assinatura da parte devedora.

5. No laudo pericial consta que os Apelantes, ora Réus, negaram-se em apresentar os documentos solicitados para a elucidação da causa, o que não foi desconstituído devidamente pelos Recorrentes. O perito é auxiliar da justiça e a sua alegação é eivada de presunção de relativa de veracidade, de modo que a informação prestada em laudo deve ser considerada verdadeira, salvo prova em contrário. No caso em exame, os Apelantes argumentaram apenas genericamente sobre a ausência de participação e que não se negaram na exibição dos documentos solicitados para elucidação do caso, o que não desconstitui a presunção em questão.

6. Requisitados os documentos pelo expert, era dever dos Apelantes diligenciar na entrega para viabilizar a análise completa do caso, especialmente para comprovar as suas alegações.

7. O laudo pericial concluiu que houve inadimplemento por parte dos Apelantes, o que enseja a resolução contratual de pleno direito, nos termos avençados no contrato. Em se tratando de relação estabelecida pelo Código Civil, com clara paridade entre as relações, presume-se que o contratante analisou todas as cláusulas e condições antes de celebrar qualquer contrato, eis que este afeta diretamente a sua esfera jurídica, de modo que deve diligenciar devidamente em todas as cláusulas da avença antes de se submeter a elas.

8. Inexistência de ato ilícito ensejadores da pretensão indenizatória.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
d
os Apelantes
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.